Tribunal: TJDFT
Processo: 0722277-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722277-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: E. T. R. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: N. T. E. M. AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por E. T. R. E. M., representado por NADIM TANNOUS EL MADI, seu pai, em face da decisão ID 161057697, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0710773-70.2023.8.07.0007, ajuizada em desfavor do COLÉGIO KADIMA LTDA – ME. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para que o requerido matriculasse o autor no Curso de Jovens e Adultos Supletivos do Ensino Médio e que, caso fosse aprovado nos exames, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, viabilizando a matrícula em universidade no segundo semestre de 2023 (petição inicial ID 160878895). Nas razões recursais, o agravante informa que estuda no Colégio Único de Taguatinga e que foi aprovado no vestibular do UniCEUB para cursar Ciência da Computação, sendo necessário apresentar o Certificado de Conclusão do Ensino Médio até o início de julho de 2023. Noticia que, no dia 1o/6/2023, o seu pai solicitou ao Colégio Kadima ltda., ora agravado, que o matriculasse na instituição e que lhe aplicasse as provas supletivas, com vistas a obter o mencionado Certificado, mas que o pedido foi indeferido por não ter 18 (dezoito) anos de idade. Defende que a decisão recorrida, ao confirmar a necessidade da maioridade para cursar o Supletivo, violou os arts. 206 e 208, inciso V, da Constituição Federal – CF, que prevalecem sobre o art. 38 da Lei n. 9.394/1996. Afirma ter demonstrado capacidade intelectual e maturidade suficientes ao ter sido aprovado no vestibular. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que o matricule “[...] no Curso de Jovens e Adultos Supletivo do Ensino Médio, aplicando-lhe os exames necessários à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente e, caso aprovado, emita seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio”; e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da tutela de urgência vindicada (IDs 47539042 e 47613051). Preparo recolhido. Na decisão ID 47711395, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que admitisse a matrícula do agravante e lhe assegurasse a realização dos exames supletivos do 2o (segundo) Grau com a maior brevidade possível, bem como que emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – ou documento equivalente – em caso de aprovação, de forma a viabilizar a apresentação na instituição de ensino superior. Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal. Parecer da Procuradoria da Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso. O agravante peticionou informando a conclusão do ensino médio e a efetivação da matrícula na universidade no dia 13/6/2023, tendo juntado documentos. Em vista da prolação de sentença favorável ao agravante, determinei a sua intimação para que se manifestasse sobre a eventual perda do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Em resposta, o agravante peticionou requerendo o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de procedência do pedido inicial, com a confirmação da decisão por mim proferida em sede de tutela de urgência (ID origem 170359276). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator